Tribunal: TJDFT
Processo: 0720553-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0720553-55.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: JOAO RODRIGUES NETO PACIENTE: MAURICIO FERREIRA DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado João Rodrigues Neto, OAB/DF n° 2.203, em favor de MAURICIO FERREIRA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante, que nos autos da ação penal no 0704105-42.2021.8.07.0011, na qual o paciente é réu pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos 40, caput, c/c artigo 40-A, ambos da Lei no 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), por causar danos diretos e indiretos à APA do Planalto Central; artigo 63 da Lei no 9.605/1998, por promover construções na APP de Córrego; artigo 48 da Lei 9.605/98, por impedir e dificultar, de forma permanente, a regeneração da vegetação dessa área protegida e do artigo 55, da Lei 9.605/98, pela captação de recursos minerais sem autorização, rejeitou pedido de trancamento da ação penal. Alega o impetrante, em síntese, falta de justa causa para a ação penal por não demonstração, no inquérito que deu suporte à denúncia recebida, da materialidade delitiva, impugnando Laudos Periciais, Relatórios de Fiscalização Ambiental e diligências do referido IP. Aduz, ainda, ausência de lastro mínimo de autoria a justificar a persecutio criminis in judicio. Requer, então, o sobrestamento liminar da ação penal até o julgamento final deste writ, justificando o periculum in mora em razão dos “transtornos que o atraso no julgamento do HC pode causar ao paciente, que responde por delito sem lastro indiciário mínimo que justifique o prosseguimento da ação penal”. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela cautelar pretendida, haja vista a não demonstração de situação de periculum in mora que justifique o pedido de sobrestamento liminar da ação penal. O alegado “atraso” no julgamento do writ não se justifica diante da conhecida e usual celeridade com que são realizados os julgamentos de habeas corpus dessa relatoria no âmbito da Eg. 3a Turma Criminal. No caso, portanto, não há cenário processual indicativo de imprescindibilidade da medida liminar requerida. Assim sendo, ausentes os requisitos de suporte para a concessão da tutela cautelar vindicada, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR